Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-23.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807152-23.2019.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, ANTONIO NEVES DA SILVA, WALFREDO JOSE GILDO BITAR, ANTONINO RIBEIRO DA COSTA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Da mesma forma, não merece acolhimento a preliminar de perda de objeto suscitada também pela Fazenda Pública Estadual, pois deve ser confirmada por sentença a liminar concedida, ante a sua precariedade, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais,

5- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0807152-23.2019.8.14.0006
(ID. Num. 4631833) proferida pelo douto juízo de direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação civil pública ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação pelo Ministério Público Estadual atuando em favor dos nacionais Antonino Ribeiro da Costa, Antônio Neves da Silva e Walfredo José Gildo Bitar, em face do Município de Ananindeua, objetivando o fornecimento de lancetas, fita (ou tiras), seringas e aparelho de glicosímetro, necessários a realização de controle glicêmico.

Informou que os interessados são idosos e necessitam de forma contínua dos insumos acima descriminados, pois são insulinodependentes e assim precisam fazer o controle glicêmico para tratamento de saúde, todavia, os representados informaram ao Ministério Público que a Municipalidade passou a fornecer o material de forma incompleta e em desconformidade com a necessidade dos interessados, prejudicando assim o tratamento de saúde dos mesmos, os quais não possuem condições de arcar com os custos da aquisição dos insumos.

Ressaltou o
parquet
que, provocada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Saúde não informou data, nem previsão, para a regularização do fornecimento.

Por fim, ressaltou que a demora no atendimento a sua demanda, única medida eficaz para o tratamento das enfermidades dos idosos nomeados acima, causa risco para a vida deles, razão pela qual requereu liminarmente que seja determinado ao Município de Ananindeua a obrigação de fornecer os materiais objeto da lide, de forma gratuita e contínua.

Juntou documentos.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada. (ID. Num. 4631815).

O Município de Ananindeua devidamente citado, apresentou contestação (ID. Num. 4631818) arguindo a ocorrência de perda do objeto, pois o pedido inicial foi totalmente cumprido.

Réplica do autor, refutando os argumentos apresentados e pugnando pelo provimento da ação. (ID. Num. 4631826).

O juízo a quo sentenciou o feito (ID. Num. 4631833), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer a medicação e os insumos de modo continuo a ANTONINO RIBEIRO DA COSTA, ANTÔNIO NEVES DA SILVA e WALFREDO JOSÉ GILDO BITAR, devidamente requeridos através de laudo/atestado médico, enquanto for necessário ao tratamento de saúde do interessado, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em DJE 18/12/2013).

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face da remessa necessária (art. 496, I, do CPC).”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 4631837 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 4661218).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que ao Município de Ananindeua providenciasse o tratamento médico aos idosos Antonino Ribeiro da Costa, Antônio Neves da Silva e Walfredo José Gildo Bitar.

O juízo de piso entendendo presente a necessidade, julgou procedente o pedido.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso à saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Portanto, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que os Entes Públicos devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento de saúde acima citado.

E mais, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas. Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

Resta assim patente a obrigação do Poder Público lato sensu em disponibilizar o tratamento de saúde, caindo por terra a alegação de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo trazida pelo Estado em sua contestação.

Da mesma forma, não merece acolhimento a preliminar de perda de objeto suscitada também pela Fazenda Pública Estadual, pois deve ser confirmada por sentença a liminar concedida, ante a sua precariedade, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais, senão vejamos:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - TRANSFERÊNCIA - NECESSIDADE COMPROVADA - PROVIDÊNCIA DEVIDA - MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. - O cumprimento de decisão liminar não tem o condão de gerar a extinção do processo, pela perda de objeto superveniente, tendo em vista a precariedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, por meio do qual será assegurado o provimento final definitivo - A Carta Magna traz o dever do Estado (lato sensu) de assegurar a todos o direito à saúde, devendo promover políticas públicas com o objetivo de efetivar tal direito de forma universal e igualitária - Devidamente comprovada a necessidade de transferência da paciente para hospital com capacidade de realizar o tratamento indicado, é dever do ente público tomar as providencias necessárias para resguardar a saúde e a vida do paciente - Havendo previsão expressa de sanção mais gravosa ao descumprimento da decisão emanada em sede de ação mandamental, como a prática do crime de desobediência, incabível apresenta-se a fixação de multa cominatória, ante a sua manifesta prescindibilidade. (TJ-MG - AC: 10000181173683001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019).”

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Dessa forma, resta correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, devendo ser confirmada em todos os seus termos.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível, diante do cabimento do presente Reexame Necessário, pela MANUTENÇÃO da sentença a quo, em todos os seus termos, por ser de lei, de direito e de justiça.

É a Manifestação.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021